Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RECORRIDO: PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO, PEIXOTO DE ALCANTARA BERNARDES ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Contratual. Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Alegação de inadimplemento. Comprovação mínima da atuação contratada. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios e devolução de valores pagos, bem como a improcedência da reconvenção apresentada pelos réus. O contrato previa atuação dos advogados no STJ, pelo valor de R$ 100.000,00. O apelante sustenta que não houve qualquer atuação processual relevante, motivo pelo qual pretende a restituição integral da quantia paga. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i)saber se houve inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e (ii) saber se é possível exigir devolução dos valores pagos, diante da alegada ausência de comprovação da atuação contratual. III. Razões de decidir 3. Não há controvérsia quanto à existência e validade do contrato nem sobre o adimplemento do pagamento de honorários por parte da contratante. A divergência centra-se na comprovação da efetiva atuação dos advogados contratados. 4. Conforme analisado na sentença e confirmado após a reabertura da instrução probatória, há elementos suficientes que indicam atuação profissional compatível com o contrato firmado, ainda que informal e sem registro no processo judicial principal. Foram colhidos depoimentos de testemunhas e apresentadas declarações de advogados parceiros, indicando contato com ministros e participação na elaboração de memoriais. 5. Ressalta-se que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, sendo desnecessária a comprovação de êxito no processo ou a prática de atos formais, desde que demonstrada minimamente a efetiva prestação do serviço. 6. A alegação de ausência de comunicação com o cliente não se mostra suficiente para caracterizar inadimplemento absoluto, especialmente diante das provas reunidas e ausência de impugnação direta ao conteúdo das declarações que atestam a atuação. 7.A sentença observou corretamente o contexto da pandemia, no qual grande parte dos atos advocatícios se dava por meios informais, o que justifica a inexistência de protocolos nos autos principais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A atuação do advogado contratado pode ser comprovada por outros meios que não exclusivamente peças processuais formalizadas nos autos. 2. A obrigação do advogado é de meio, não sendo exigido êxito no feito nem número mínimo de atos processuais para comprovar a prestação dos serviços. 3. A ausência de comunicação contínua entre advogado e cliente, por si só, não caracteriza inadimplemento contratual absoluto.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; CPC, art. 408; CPC, art. 373, I; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 2o. Jurisprudência relevante citada:N/A. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 77551367. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, ao afirmar que a apresentação de memoriais não era condição para o cumprimento do contrato, tese não discutida pelas partes; b) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por falta de fundamentação adequada, utilizando-se de fórmulas genéricas e documentos inválidos; c) artigos 341, 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, 408 e 412, todos do Código de Processo Civil, ao considerar válido o contrato apresentado, apesar de ter sido impugnado, sem a devida fundamentação. Argumenta que o artigo 408 do CPC dispõe que as declarações constantes de documento particular presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário, não quanto ao fato declarado, incumbindo à parte interessada comprovar sua veracidade. Aduz que o órgão julgador deixou de motivar a decisão que reconheceu a validade do documento impugnado, em afronta ao princípio do livre convencimento motivado. Ressalta, ainda, que o ônus da prova acerca do conteúdo do documento particular recai sobre quem o alega. Diante disso, requer seja reconhecida a aplicação do artigo 408 ao caso, afastando-se a possibilidade de considerar o documento assinado pelo recorrido e pelos informantes como prova contra o recorrente. Afirma, também, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, que a decisão que impediu a apresentação de memoriais devido à pandemia de COVID-19 é insustentável, pois o Regimento Interno do STJ prevê expressamente esse direito, com prazo regimental para protocolo no processo eletrônico, que nunca foi suspenso. Enfatiza que a alegação de prática informal (entrega fora dos autos) não se sustenta, uma vez que o protocolo é necessário para aferir a tempestividade. Além disso, o acesso restrito aos gabinetes durante a pandemia tornava impossível a entrega física, reforçando a necessidade do protocolo eletrônico. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque “De acordo com a jurisprudência do STJ, a falta de indicação expressa da norma constitucional autorizadora da interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.707.478/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que superado tal óbice, apelo não deveria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 10, 341, 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, 408 e 412, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese recursal acerca do impedimento da apresentação dos memorias em face da COVID-19, e ao dissenso pretoriano relacionado ao tema. Isso porque “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N